Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-95.2025.8.11.0032
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000610-95.2025.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ARILCINA DO ESPIRITO SANTO SOUZA - CPF: 569.153.731-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1000610-95.2025.8.11.0032.

ORIGEM:
1o
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

EMBARGANTE
:
ARILCINA DO ESPÍRITO SANTO SOUZA

EMBARGADO
:

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência do pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao ano de 2024.

A embargante alega omissão quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) e erro de fato por suposta desconsideração de portarias que homologaram suas avaliações de desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do CPC; e (ii) apurar se houve erro de fato por desconsideração de documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos para percepção da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador afirma que o acórdão embargado examinou a questão do ônus da prova, reconhecendo ser da autora a incumbência de demonstrar o cumprimento dos requisitos para a concessão da gratificação, nos termos do art. 373, I, do CPC, afastando a alegação de omissão.

Constatado que os documentos apresentados nos embargos são preexistentes à ação e não se enquadram nas hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e 33 da Lei no 9.099/95, não sendo considerados “documentos novos”, o que afasta a caracterização de erro de fato.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a tentativa de rediscutir matéria decidida não autoriza a oposição de embargos declaratórios com caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Omissão não se configura quando o acórdão aborda, ainda que implicitamente, a matéria apontada pela parte.

A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e 33 da Lei no 9.099/95.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reanálise de provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I e II, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, art. 33; Decreto estadual no 984/2024, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por pela reclamante contra acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal (ID 318233853), que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao ano de 2024.

Em suas razões recursais (ID 318418867), a embargante alega que o acórdão padece de omissão e erro de fato.

Quanto à omissão, sustenta que o julgado não analisou seu argumento de que, ao alegar em contestação a ausência de cumprimento de metas, o Estado do Mato Grosso trouxe um fato impeditivo ao seu direito, atraindo para si o ônus de prová-lo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No tocante ao erro de fato, argumenta que o acórdão partiu da premissa equivocada de que ela não cumpriu (ou não provou cumprir) os requisitos de desempenho para a gratificação, quando tal comprovação seria um ato público e oficial do próprio Estado, materializado nas Portarias no 727/2025/GS/SEDUC/MT e no 1.258/2024, que homologaram suas avaliações de desempenho com pontuações de 97,00 e 94,22, respectivamente.

Para corroborar suas alegações, anexou aos autos, nesta fase processual, documentos que supostamente comprovariam o cumprimento dos requisitos para a concessão da gratificação (ID 318418869).

Em contrarrazões (ID 322375895), o Estado de Mato Grosso argumenta que não estão presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC que autorizam os embargos de declaração, sustentando que a embargante pretende, na verdade, obter a reforma da decisão sem ingressar com o recurso adequado.

Aduz que o acórdão fundamentou adequadamente suas razões, não incorrendo em qualquer vício, e que os embargos constituem mero pedido de reconsideração.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não analisar seu argumento relativo à distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC, e que incorreu em erro de fato ao partir da premissa de que ela não comprovou o cumprimento dos requisitos para a concessão da gratificação.

Quanto à alegada omissão, verifica-se que o acórdão embargado, ao analisar a questão do ônus probatório, foi claro ao fundamentar que, tratando-se de gratificação condicionada ao cumprimento de requisitos específicos, caberia à autora comprovar o preenchimento desses requisitos, nos termos do art. 373, I, do CPC. Conforme consignado no julgado:

"
Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, era ônus da recorrente demonstrar que, além de não se enquadrar nas hipóteses de exclusão previstas no artigo 12 do Decreto no 984/2024, também cumpriu os requisitos positivos para o recebimento da gratificação
".

Assim, ainda que o acórdão não tenha expressamente mencionado o inciso II do referido artigo, adotou posicionamento sobre a distribuição do ônus probatório no caso concreto, entendendo que o fato constitutivo do direito (cumprimento dos requisitos para a concessão da gratificação) deveria ser comprovado pela parte autora, não havendo que se falar em omissão a esse respeito.

No que tange ao alegado erro de fato, observa-se que a embargante traz aos autos,
apenas na fase de embargos de declaração
, documentos que supostamente comprovariam o cumprimento dos requisitos para a concessão da gratificação (Portarias no 727/2025/GS/SEDUC/MT e no 1.258/2024).

Ocorre que, conforme a Conclusão no 26 desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, "
a juntada de documentos na fase recursal somente é possível nos termos do artigo 435 e 517 do CPC e artigo 33 da Lei no 9.099/95
".

O art. 435 do CPC estabelece que "
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
". Já o art. 517 do CPC dispõe que "
as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
".

Por sua vez, o art. 33 da Lei no 9.099/95 prevê que "
todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias
".

No caso em análise,
os documentos juntados pela embargante (IDs 318418869, 318425853 e 318425856) não se enquadram nas hipóteses excepcionais previstas nos dispositivos legais mencionados
, pois não se tratam de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, não foram apresentados para contrapor documentos produzidos nos autos e a embargante não comprovou que deixou de apresentá-los por motivo de força maior.

Trata-se, na verdade, de documentos preexistentes à propositura da ação, que poderiam e deveriam ter sido juntados com a petição inicial ou, no máximo, até a audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 33 da Lei no 9.099/95.

Assim, não há como considerar tais documentos para fins de configuração de "
erro de fato
" na decisão embargada, uma vez que não constavam dos autos quando do julgamento do recurso inominado.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a improcedência do pedido na ausência de comprovação, pela autora, do preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, não havendo que se falar em erro de fato.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração, em sua essência, buscam rediscutir o mérito da causa, apresentando argumentos e documentos que visam modificar o entendimento adotado pelo acórdão, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do julgado quando inexistentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025